Tribunal: TJDFT
Processo: 0749120-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749120-30.2022.8.07.0001 RECORRENTES: VALMIR GOMES DA SILVA, BENITO BORGES FERNANDEZ RECORRIDA: SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. INVALIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelos Réus contra a sentença de procedência proferida em ação anulatória de contrato cumulada com indenização material. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de ilegitimidade passiva do segundo Réu; no mérito, versa sobre a validade do contrato, inexistência de vícios de consentimento, e o não cabimento de responsabilização solidária do segundo Réu. III. Razões de decidir. 3. A interpretação dos negócios jurídicos em desacordo com o que defendem os Apelantes não implica no vício de falta de fundamentação, não cabendo a anulação da sentença, mas tão somente a apreciação das razões sustentadas pelos Recorrentes no mérito do recurso. 4. A menção na sentença à nulidade do contrato, ao invés de anulação nos termos pleiteados na ação, não acarretou a extrapolação dos pedidos e da causa de pedir (art. 492 do CPC). 5. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida em abstrato, a partir dos fatos narrados na inicial, havendo o Autor relatado a participação do segundo Réu no negócio jurídico em litígio. 6. Restou demonstrada nos autos a efetiva pactuação entre as partes de compensação de créditos tributários a partir da cessão de crédito feita pelos Réus. 7. É ilícita a cessão de direito creditório feita pelos Réus, na medida em que, quando firmado os contratos sob litígio, já havia determinação de cancelamento de precatórios nos autos em trâmite na justiça estadual da Bahia, em razão de não existir valor incontroverso devido ao Réu, que figurou como cedente. 8. É cabível a condenação solidária dos Réus na restituição de valores ao Autor e pelos danos causados correspondentes às multas em autos de infração. Apesar de o segundo Réu não ter subscrito os contratos nem a escritura pública, extrai-se dos autos que não era apenas um mandatário do primeiro Réu, possuindo poder de decisão nas negociações, além de ter sido destinatário de diversos pagamentos feitos pelo Autor. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A legitimidade das partes deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção. A sentença não é extra petita quando, apesar de utilizar fundamento jurídico diverso do declinado pelo Autor, o juiz julga a lide nos limites do pedido e da causa de pedir. Não há vício de fundamentação na sentença decorrente do fato de não terem sido acatados os argumentos da parte recorrente. É inválida a cessão de crédito tributário com o fim de compensação tributária quando demonstrado que, à época do contrato, o crédito reconhecido em outra demanda não era mais incontroverso e, por tal razão, os precatórios foram anulados. É cabível a responsabilização solidária do Réu que não subscreveu os contratos, se demonstrado que ele tinha poder de decisão e participou ativamente dos negócios jurídicos em litígio”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492. CC, arts. 104, 121 a 123, 125, 144, 146, 172, 182 e 942. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734510-91.2021.8.07.0001, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2025, p. 13/05/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido julgamento extra petita, desconsiderando o princípio da congruência/adstrição, o que teria ensejado error in procedendo e error in iudicando; b) artigos 104, inciso II, 121 a 125 e 286, todos do Código Civil, asseverando que a cessão de crédito litigioso/futuro submetida à condição suspensiva possui objeto lícito, possível e determinável, razão pela qual não deveria ter sido declarada a sua nulidade por ausência de liquidez/existência. Sustenta a validade da condição suspensiva que subordina a eficácia do negócio a evento futuro e incerto (apuração judicial do crédito). Relata não ter havido estipulação de condição proibida a ensejar a invalidação do negócio. Verbera que a cessão de crédito não decorre da falta de liquidez ou da inexistência de precatório, mas apenas de proibição legal ou natureza da obrigação, hipóteses não configuradas no presente caso; e c) artigo 147 do CC, por ausência de demonstração dos elementos caracterizadores do dolo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF No 33.838. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CC, porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “Não há razão também para arguir o vício de sentença “extra petita”. O Autor expressamente pleiteou em sua inicial a anulação dos contratos e da escritura pública sob litígio, além da restituição das partes ao status quo ante com a condenação dos Réus ao ressarcimento dos valores. A menção, na sentença, do termo nulidade em vez de anulação não implica na violação ao princípio da adstrição, na medida em que a prestação pleiteada pelo Autor foi objeto de consideração pelo magistrado, o qual, a depender dos elementos fáticos e probatórios juntados ao feito pode decidir o pedido sob fundamentos jurídicos diversos. O prazo decadencial de quatro anos (...) para a anulação dos negócios jurídicos foi observado no presente caso. O primeiro contrato de compra e venda de direitos creditórios foi firmado em 19/06/2019 e a ação foi proposta em 26/12/2022. Além disso, apesar de o Juízo a quo fundamentar a nulidade do contrato com base na impossibilidade jurídica do objeto, ele também entendeu que houve vício de consentimento, pois a Autora incorreu em erro substancial (...) induzida pelos Réus. A suposta novação contratual, além de não possuir os requisitos legais para sua configuração, não afasta a responsabilidade pela indução da autora em erro substancial quanto à viabilidade da operação proposta (...). Em que pese o magistrado não ter mencionado o vício de consentimento “dolo”, o entendimento de que os Réus induziram a Autora a um erro substancial corresponde ao dolo” (ID 77469029). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Os mesmos vetos sumulares impedem o trânsito do especial em relação à ofensa aos artigos 104, inciso II, 121 a 125, 147 e 286, todos do CC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: ‘É ilícita, portanto, a cessão de direito creditório feita pelos Réus, na medida em que, quando firmado os contratos sob litígio (ID 74676252 e ID 74676253) já havia, há mais de um ano, determinação de cancelamento de precatórios nos autos n. 0035881-80.1987.8.05.0001, em razão de não existir valor incontroverso naqueles autos. É irrelevante que, na escritura pública (ID 74676254), tenham consignado que ainda haveria apuração do crédito nos autos que tramita no TJBA, oriundo de ação de indenização por desapropriação indireta. Isso porque, na mesma cláusula primeira da escritura pública, o cedente se comprometeu a ceder o valor específico de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo que ele nem sabem o valor que terá direito naqueles autos. O magistrado do TJBA, na mesma decisão, oficiou o Ministério Público da Bahia para apurar o cometimento de ilícito, em razão da expressiva quantidade de cessões de crédito e do volume de valores cedidos (...). Ainda que existisse a condição suspensiva no contrato, o negócio jurídico deve ser invalidado, (...), vez que (...) o cedente não sabe o montante que lhe caberá após a liquidação nos autos de indenização por desapropriação indireta que tramita no TJBA” (ID 77469029). No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F